Tribunal: STJ
Processo: 1500848-78.2024.8.26.0548
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961855 - SP (2025/0206923-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO BOSCO PEREIRA CARVALHO
ADVOGADOS
: PEDRO RENATO LÚCIO MARCELINO - SP121583
GABRIELA THOMANN SILVA - SP444010
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.

DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, em razão do óbices da Súmula 7/STJ.
2. O agravante foi condenado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343
/2006, com apreensão de grande quantidade de drogas (157,7 kg de cocaína), maquinário
e objetos destinados à preparação de entorpecentes.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reduziu a pena relativa ao art. 33 da Lei
de Drogas, mas manteve o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.
4. A defesa alegou nulidade pelo indeferimento de diligência, ilegalidade na fração de
aumento da pena-base e aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de diligência consistente
na oitiva de delegados de polícia foi adequadamente justificado; e (ii) saber se a fração
de aumento da pena-base e o afastamento da minorante do tráfico privilegiado foram
devidamente fundamentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada está suficientemente fundamentada, tendo examinado as
insurgências deduzidas no recurso especial e concluído pela incidência da Súmula 7/STJ.
7. O indeferimento da diligência foi considerado pelo Tribunal de origem como
protelatório, pois as testemunhas não presenciaram os fatos. Alterar tal conclusão exigiria
reexame de provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
8. A fração de aumento da pena-base foi fundamentada na quantidade e diversidade das
drogas apreendidas, além da apreensão de equipamentos destinados à preparação de
entorpecentes, não havendo manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade.
Documento eletrônico VDA50635153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 8de5a212-0d3b-4ed2-bb47-850df76592e8

9. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi fundamentado na grande
quantidade e nocividade dos entorpecentes, aliada à apreensão de maquinário e
petrechos, indicando dedicação habitual à narcotraficância, o que afasta a aplicação do
redutor.
10. Não há violação ao princípio do ne bis in idem, pois os elementos utilizados para
afastar o redutor do tráfico privilegiado transcendem a mera análise quantitativa ou
qualitativa da substância, revelando dedicação habitual à atividade criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão da dosimetria da pena pelo STJ somente é admitida em hipóteses
excepcionais de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade.
2. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado pode ser fundamentado em
elementos concretos que indiquem dedicação habitual à atividade criminosa, além da
quantidade e natureza da droga.
3. A incidência da Súmula 7/STJ impede o reexame de provas para alterar conclusões das
instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, §4o; Código Penal, art. 44;
Súmulas 7 e 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.322.113/MG, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe
; STJ, REsp 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio
12/06/2023
de Noronha, Terceira Seção, DJe
; STJ, AgRg no HC 956.294/ES, Rel. Min.
01/07/2021
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.
18/06/2025
26/06/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50635153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 8de5a212-0d3b-4ed2-bb47-850df76592e8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961855 - SP (2025/0206923-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO BOSCO PEREIRA CARVALHO
ADVOGADOS
: PEDRO RENATO LÚCIO MARCELINO - SP121583
GABRIELA THOMANN SILVA - SP444010
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.

DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, em razão do óbices da Súmula 7/STJ.
2. O agravante foi condenado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343
/2006, com apreensão de grande quantidade de drogas (157,7 kg de cocaína), maquinário
e objetos destinados à preparação de entorpecentes.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reduziu a pena relativa ao art. 33 da Lei
de Drogas, mas manteve o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.
4. A defesa alegou nulidade pelo indeferimento de diligência, ilegalidade na fração de
aumento da pena-base e aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de diligência consistente
na oitiva de delegados de polícia foi adequadamente justificado; e (ii) saber se a fração
de aumento da pena-base e o afastamento da minorante do tráfico privilegiado foram
devidamente fundamentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50635156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:26
Código de Controle do Documento: cfca3724-cf77-4756-bb63-9dd0197d9a3f

6. A decisão agravada está suficientemente fundamentada, tendo examinado as
insurgências deduzidas no recurso especial e concluído pela incidência da Súmula 7/STJ.
7. O indeferimento da diligência foi considerado pelo Tribunal de origem como
protelatório, pois as testemunhas não presenciaram os fatos. Alterar tal conclusão exigiria
reexame de provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
8. A fração de aumento da pena-base foi fundamentada na quantidade e diversidade das
drogas apreendidas, além da apreensão de equipamentos destinados à preparação de
entorpecentes, não havendo manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade.
9. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi fundamentado na grande
quantidade e nocividade dos entorpecentes, aliada à apreensão de maquinário e
petrechos, indicando dedicação habitual à narcotraficância, o que afasta a aplicação do
redutor.
10. Não há violação ao princípio do ne bis in idem, pois os elementos utilizados para
afastar o redutor do tráfico privilegiado transcendem a mera análise quantitativa ou
qualitativa da substância, revelando dedicação habitual à atividade criminosa.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão da dosimetria da pena pelo STJ somente é admitida em hipóteses
excepcionais de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade.
2. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado pode ser fundamentado em
elementos concretos que indiquem dedicação habitual à atividade criminosa, além da
quantidade e natureza da droga.
3. A incidência da Súmula 7/STJ impede o reexame de provas para alterar conclusões das
instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, §4o; Código Penal, art. 44;
Súmulas 7 e 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.322.113/MG, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe
; STJ, REsp 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio
12/06/2023
de Noronha, Terceira Seção, DJe
; STJ, AgRg no HC 956.294/ES, Rel. Min.
01/07/2021
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.
18/06/2025
26/06/2025
Documento eletrônico VDA50635156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:26
Código de Controle do Documento: cfca3724-cf77-4756-bb63-9dd0197d9a3f

RELATÓRIO
Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL interposto por JOÃO BOSCO
PEREIRA CARVALHO contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo em
Recurso Especial no 2.961.855/SP, conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, à vista dos óbices das Súmulas 7 do STJ e 283 do STF.
Em síntese, o agravante foi condenado, em primeira instância, pelos crimes
previstos nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/2006, fixadas as penas em 07 anos e 06 meses
de reclusão, além de 750 dias-multa, e em 04 anos de reclusão e 1.600 dias-multa (fls.
314-319), sendo narrada a apreensão de 46 porções de cocaína, pesando 157,7 kg, além
de maquinário e objetos destinados à preparação de drogas, como 2 balanças de precisão,
2 baldes, 2 bacias, 4 peneiras, 4 bobinas para máquinas de embalar papéis diversos e 2
máquinas industriais de embalar papelotes.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à
apelação defensiva, reduzindo a reprimenda relativa ao art. 33 da Lei de Drogas para 06
anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa (fls. 424-442).
A defesa interpôs recurso especial, alegando, em síntese: (i) nulidade pelo
indeferimento de diligência consistente na oitiva de delegados de polícia; (ii) ilegalidade
da fração de aumento em 1/3 na primeira fase da dosimetria; e (iii) aplicação da
minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006).
A Vice-Presidência do TJSP inadmitiu o recurso, sob o fundamento de que a
análise de dispositivos constitucionais não se compatibiliza com a via eleita, além da
incidência das Súmulas 7/STJ e 283/STF.
Em sede de agravo, a defesa reiterou que as matérias versavam
exclusivamente sobre direito e que as violações foram adequadamente demonstradas. O
Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento. (fls. 517/536)
Na decisão agravada, este Relator entendeu inviável o conhecimento do
recurso especial, porquanto a alteração do acórdão recorrido demandaria revolvimento
fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ, bem como porque não restou demonstrado
o dissídio jurisprudencial de forma idônea. (fls. 572/575)
No presente agravo regimental, a defesa insiste na inaplicabilidade da Súmula
7/STJ, alegando que se trata de revaloração da prova e não de reexame, reiterando,
ademais, a ilegalidade da fração de 1/3 aplicada na pena-base e a ausência de
fundamentação concreta para afastar o redutor do tráfico privilegiado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50635156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:26
Código de Controle do Documento: cfca3724-cf77-4756-bb63-9dd0197d9a3f

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, cumpre assentar que a decisão agravada se encontra
suficientemente fundamentada, tendo examinado cada uma das insurgências deduzidas
no recurso especial, concluindo, de forma clara, pela incidência da Súmula 7/STJ.
Com efeito, no tocante ao indeferimento da diligência consistente na oitiva de
delegados de polícia, o acórdão estadual registrou que tais testemunhas não presenciaram
os fatos e que o pleito tinha caráter meramente protelatório (fl. 427). Alterar tal
conclusão exigiria reexame da pertinência da prova à luz do conjunto processual, o que é
vedado pela Súmula 7/STJ.
Quanto à fração de aumento da pena-base em 1/3, assentou o Tribunal de
origem que tal elevação decorreu da quantidade e diversidade das drogas apreendidas,
além da apreensão de equipamentos destinados à preparação de entorpecentes (fls. 435-
436). Trata-se, também, de questão afeta ao campo da dosimetria, cuja revisão, nesta
Corte, só se admite em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou
desproporcionalidade, o que não se verifica. A jurisprudência pacífica do STJ caminha
nesse sentido : AgRg no AREsp 2.322.113/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJe
; REsp 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
12/06/2023
Terceira Seção, DJe
; AgRg no AREsp n. 2.315.896/MG, de minha relatoria,
01/07/2021
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
19/8/2025
27/8/2025
No que tange ao afastamento da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei
11.343/2006, a Corte bandeirante registrou que a grande quantidade e, especial
a nocividade dos entorpecentes, aliada ao apreço de maquinário e petrechos, indicam a
dedicação habitual do agravante à narcotraficância (fl. 437). Rever tal conclusão
importaria novamente revolvimento probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
É de se destacar que esta Corte Superior possui entendimento consolidado no
sentido de que a concessão do redutor do tráfico privilegiado exige a ausência de
dedicação a atividades criminosas, circunstância que deve ser apreciada pelas instâncias
ordinárias, com base nas provas colhidas. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.929.147
/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
5/8/2025
; AgRg no HC n. 956.294/ES, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
14/8/2025
julgado em
, DJEN de
.
18/6/2025
26/6/2025
É certo que o Supremo Tribunal Federal e esta Corte em diversos precedentes,
consolidou a compreensão de que, à luz do princípio do ne bis in idem, não se pode
utilizar os mesmos fundamentos de quantidade e natureza da droga para, em um primeiro
Documento eletrônico VDA50635156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:26
Código de Controle do Documento: cfca3724-cf77-4756-bb63-9dd0197d9a3f

momento, exasperar a pena-base (art. 42 da Lei de Drogas) e, em seguida, afastar o
redutor do tráfico privilegiado. Nessa hipótese, o dado fático seria valorado em
duplicidade, violando-se o cânone da vedação de dupla punição pelo mesmo fundamento.
Todavia, esse entendimento não pode ser interpretado de maneira simplista,
impondo-se aqui um necessário
O que se proíbe é o uso exclusivo da
distinguishing.
quantidade e da natureza do entorpecente como único e idêntico elemento de
fundamentação em ambas as fases. Diverso é o quadro em exame, em que não apenas se
apreenderam entorpecentes em expressiva quantidade e variedade, mas também se
encontraram maquinários e apetrechos destinados ao preparo e fracionamento da droga,
além de valores fracionados e indícios de atividade reiterada, elementos estes que
ultrapassam a mera análise quantitativa ou qualitativa da substância, revelando antes um
cenário de dedicação habitual à narcotraficância.
Trata-se, pois, de valoração qualitativamente distinta, que transcende o juízo
da primeira fase, em cumprimento ao art. 42 da Lei 11.343/2006, permitindo ao
magistrado reconhecer que o réu não se enquadra na figura do traficante eventual, mas
sim ostenta um perfil de dedicação criminosa, incompatível com o benefício do
privilégio.
Nesse ponto, mostra-se útil a analogia com a norma legal prevista no art. 44
do Código Penal. O legislador, ao disciplinar a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, determina que o juiz examine novamente a
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do
delito — elementos estes já valorados na primeira fase da dosimetria. Não se trata,
contudo, de
, mas sim de valoração com finalidade distinta: enquanto na
bis in idem
primeira fase serve à fixação da pena-base, na etapa subsequente é aferida a suficiência
da substituição.
Do mesmo modo, ao indeferir a minorante do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, o
magistrado não repete de forma mecânica os dados da quantidade e da natureza, mas os
conjuga a outros elementos fáticos concretos — tais como a apreensão de apetrechos de
narcotraficância e a forma de execução do delito — para concluir pela dedicação à
atividade criminosa, incompatível com a condição de primário e não envolvido em
atividades ilícitas que caracteriza o tráfico privilegiado.
Por todo o exposto, a manutenção da decisão monocrática é medida que se
impõe.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50635156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:26
Código de Controle do Documento: cfca3724-cf77-4756-bb63-9dd0197d9a3f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0206923-1
AREsp 2.961.855 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15008487820248260548 1952024
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO BOSCO PEREIRA CARVALHO
ADVOGADO
: PEDRO RENATO LÚCIO MARCELINO - SP121583
ADVOGADA
: GABRIELA THOMANN SILVA - SP444010
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO BOSCO PEREIRA CARVALHO
ADVOGADO
: PEDRO RENATO LÚCIO MARCELINO - SP121583
ADVOGADA
: GABRIELA THOMANN SILVA - SP444010
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C5426055514580;191254@
2025/0206923-1 - AREsp 2961855 Petição : 2025/0077698-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:48:18
Código de Controle do Documento: 65B626E2-300C-460E-9FB2-F53D03BC4400